Tribunal: STF
Processo: HC 256212
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. REGIME: FECHADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento aos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.520.953/SP (e-doc. 3).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 dias-multa, pela suposta prática do crime do art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal (receptação qualificada). 



    3. Chegou-se ao STJ com o citado Agravo em Recurso Especial, do qual resultou, ao final, o ato impugnado nesta impetração. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que a condenação do paciente se deu com violação ao princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de provas suficientes para comprovar a autoria do crime de receptação qualificada. Alega que a sentença condenatória baseou-se essencialmente em prova policial, marcada por contradições nos depoimentos dos agentes responsáveis pela investigação. Ressalta que não houve prisão em flagrante, tampouco comprovação da ciência, por parte do paciente, da origem ilícita do veículo. Aponta que o juízo de origem “valorou por duas vezes a situação de maus antecedentes, ora na aplicação da basilar e circunstância agravante, caracterizando bis in idem”. Aduz que o regime inicial fechado foi fixado de maneira desproporcional, sem fundamentação concreta e em desconformidade com a jurisprudência das cortes superiores.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição. Subsidiariamente, busca a revisão da pena e a aplicação de regime menos gravoso.



    6. Consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado da condenação criminal, com a subsequente baixa definitiva do processo ao Tribunal de origem. 



     



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Com efeito, o Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso de apelação, entendeu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O acordão ficou assim ementado:



    “Apelação Criminal. Receptação qualificada. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros dos policiais militares. Apreensão do bem produto de crime anterior na posse do acusado corroborando a autoria. Dolo evidenciado. Manutenção da condenação. Pena-base acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias judiciais negativas representadas pelos maus antecedentes e pela natureza do bem receptado (veículo). Precedentes da 14ª Câmara Criminal. Reincidência. Regime inicial fechado adequado ao quadro adverso. Desprovimento do apelo.” (e-doc. 2; grifos nossos)



    10. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Com relação à dosimetria da pena, a Corte estadual assim se posicionou: 



    “Na individualização da medida repressiva, a pena base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, em razão das circunstâncias judiciais negativas representadas pelo bem receptado, maus antecedentes (pág. 90) e personalidade desvirtuada. 



    Agiu com acerto a julgadora singular ao balizar a pena de partida acima do piso, diante da natureza do bem receptado, veículo automotor, circunstância que ultrapassa a gravidade ínsita ao tipo penal, como vem decidindo esta Câmara Criminal2 . 



    Ressalta-se, também, que a condenação relativa a fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao crime apurado no processo, configura maus antecedentes. Nesse sentido, já decidiu, reiteradamente, o Supremo Tribunal Federal (HC 135.400, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; RHC 121.181, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    Na segunda etapa do cálculo, exasperou-se a reprimenda de 1/6, em razão da reincidência (condenação definitiva pela prática de receptação págs. 89/90), de modo a resultar em 4 anos e 1 mês de reclusão, mais 12 dias-multa, unidade no piso.



    De resto, outro regime que não o inicial fechado, diante do quadro adverso antes assinalado, não poderia ter sido determinado.” (e-doc. 2; grifos nossos). 



    13. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    14. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    15. No caso sob análise, entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, considerados, sobretudo, os maus antecedentes. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. 



    16. Também quanto ao regime de cumprimento da reprimenda, não verifico ilegalidade. Isso porque, no tocante à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. 



    17. Embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (4 anos e 1 mês), não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais negativas. Observou-se estritamente a disciplina constante do art. 33, § 2º, al. “b”, do Código Penal, a dispor que “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;” (grifos nossos). 



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    19. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator